Tribunal: STF
Processo: RE 1350622
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MORADIA - PRETENSÃO DE ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO E PROVISÓRIO (AUXÍLIO ALUGUEL) - A regra do direito à moradia, previsto no artigo 6º, da Constituição Federal, não possui aplicação imediata, automática - Ausência de qualquer argumento de preterição em relação aos demais necessitados - Administração Pública que não está inerte - AUXÍLIO ALUGUEL - Ausência de cumprimento dos requisitos necessários à inclusão no programa habitacional provisório - Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes - Sentença parcialmente reformada.



    Apelo da autora não provido; Reexame necessário e apelo do Município de Jacareí providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, incisos I e III; 6º; 23, incisos IX e X; 182 e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto à pretendida locação social (Lei Municipal nº 5.033/2007, com redação dada pela Lei Municipal nº 5.216/2008), tem-se que:



    [...]



    Como se vê, diante da situação fática retratada na inicial, não restou demonstrado que a autora preencha os requisitos legais para percepção de benefício de atendimento habitacional. Vejamos.



    Primeiro, porque o quadro apontado (“vivencia situação de grave vulnerabilidade social, já que integra o rol de vítimas da omissão do Estado na política de inclusão e garantia de direitos humanos para desfrute do mínimo existencial” fl. 2) denota situação irreversível, o que é incompatível com a moradia transitória.



    Segundo, porque a situação de risco prevista pela lei destoa da vivenciada pela autora e por outros diversos munícipes.



    Como bem apontado pelo Município de Jacareí, em suas razões de apelo, “o risco pessoal deve ser compreendido como necessária ação municipal decorrente de violência física, psicológica; violência sexual, abuso ou exploração sexual; afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida protetiva; trabalho infantil; discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia, etc.” (fl. 400).



    Realizado estudo social, por meio de entrevista feita em visita domiciliar, a assistente social concluiu que “Do ponto de vista socioeconômico, concluo que a requerente apresentou requisitos suficientes que contemplem o requerimento do Auxílio Aluguel” (fl. 281).



    Todavia, como visto, a condição socioeconômica não é fator isolado para o benefício do auxílio aluguel. Assim fosse, o Estado estaria arcando com auxílio aluguel a toda a população de baixa renda, o que não é possível.



    Note-se, ademais, que a autora não demonstrou qualquer limitação laboral. Ao contrário, trabalha como diarista e demonstrou disposição na “busca de emprego” (fls. 279/280), sem se olvidar que é “beneficiária do Programa de Transferência Direta de Renda BF no valor de R$294,00 e uma cesta básica mensal do CRAS” (fl. 279), bem como que seus filhos recebem pensão dos respectivos pais.



    Assim sendo, em que pese a modesta condição financeira da autora, há óbice para a obtenção de auxílio aluguel, porquanto não preenchidos os requisitos legais para tanto, mesmo porque, repita-se, não se trata de situação transitória.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente